Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700232-71.2025.8.07.0018 APELANTE: G. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: SARA FREIRE DA MOTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao apelante-autor para manifestar-se em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora